Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701792-39.2023.8.07.9000 EMBARGANTE: RENATA COELHO CARDOSO DE PADUA MANIERO, DELMA FIOROTE CRUZ EMBARGADO: PATRICIA MARTINS MENDONCA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR